Tribunal: TJMT
Processo: 1012591-28.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012591-28.2022.8.11.0000 – Cuiabá.
Agravante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.
Agravada: T.B.S. P, representada pela genitora, Janaina Auxiliadora da Silva.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n 1020651-61.2022.8.11.0041 proposta por T.B.S.P, representada pela genitora Janaína Auxiliadora da Silva, que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar ao plano de saúde que autorize ou custeie o tratamento multidisciplinar da menor, diagnosticada com Síndrome de Down.
Aduz a agravante, em suma que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada a quo, pois, o contrato de saúde da agravada não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados.
Diz que possui profissionais capacitados na rede credenciada para o fornecimento de psicologia, fonoaudiologia para a patologia da agravada, e que o tratamento fora autorizado pelo plano de saúde, mas que a agravada optou em procurar profissionais da rede particular, bem como procedimento não realizado em clínica credenciada.
Alega que agiu no exercício de um direito legal, pautado no contrato, sendo legítima a negativa de cobertura de tratamento fora de sua rede credenciada, e assenta que eventuais valores a serem assumidos por tratamento fora da rede conveniada devem ser limitados ao valor da tabela praticados pela operadora do plano de saúde.
Defende a ausência do periculum in mora, porque os métodos pretendidos pela agravada são classificados como de caráter eletivo, e não de urgência e emergência.
Em seguida, sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a necessidade de revogação da tutela concedida, em razão da irreversibilidade da medida, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originários de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais proposta objetivando a título de tutela de urgência, seja determinado ao plano de saúde que autorize e/ou custeie o tratamento multidisciplinar indicado pela médica assistente, a menor T.B.S.P, diagnosticada com Síndrome de Down.
Alegou a parte autora, na inicial, que a criança necessita submeter a tratamento com profissionais especializados em fisioterapia e fonoaudiologia, mas que não consegue agendar o tratamento pela operadora por ausência de horários disponíveis.
A togada a quo, concedeu a tutela provisória pleiteada para determinar à entidade de saúde que preste a assistência reclamada, autorizando o inicio do tratamento multidisciplinar, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme orientação médica.
Insurge-se a agravante, sustentando que o contrato do plano de saúde não alberga a cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas/profissionais não conveniados e que é legítima a negativa de cobertura de tratamento fora da rede credenciada.
Ab initio, antes de verificar se estão presentes os requisitos da tutela recursal, faz-se necessário analisar o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso. Nesse contexto, como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
No caso em pauta, a pretensão recursal se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que deferiu tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que, a alegada ausência de cobertura contratual em rede não credenciada, não pode sobrepor à necessidade urgente de intervenção imediata e intensiva considerando as condições clínicas da menor, com diagnóstico de Síndrome de Down, que requer tratamento com equipe multiprofissional especializada em fonoaudiologia e psicologia em criança com a patologia apontada, a fim de assegurar o seu desenvolvimento, sobretudo, diante da dificuldade na deglutição de alimentos, mastigação e respiração, que tem comprometido a saúde da infante.
Ademais, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente, porquanto a medida é plenamente reversível, o mesmo não se verificando em relação à suspensão do tratamento que pode acarretar prejuízos ao desenvolvimento da menor.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta à saúde da menor, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator